Tribunal: TJMT
Processo: 1038685-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038685-70.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVANE MARCIO DE SOUZA - CPF: 988.712.771-04 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. VIA ADEQUADA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS E A JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno perante a Turma
Recursal
é o recurso
adequado
para impugnar o julgamento do Recurso Inominado por meio de Decisão Monocrática (
arts
. 932 e 1.021 do CPC).

2. As decisões monocráticas proferidasem harmonia com as provas dos autos devem ser mantidas em agravo interno.

3. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1038685-70.2023.8.11.0002

Agravante:
DALVANE MARCIO DE SOUZA

Agravado:
BANCO BRADESCO S.A
.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

DALVANE MARCIO DE SOUZA ajuizou reclamação indenizatória
em face de BANCO BRADESCO S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da análise das provas dos autos em que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou
que
a instituição agravada mantém anotação prescrita registrada no sistema de análise de
crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com anotação do débito em 08/2
018, no importe de R$ 752,37 prescrito em 08/2
023
. Afirmou que se o débito está na coluna prejuízo e com data superior a cinco anos, é caso de cancelamento e dano moral
in
re

ipsa
,
conforme súmula 323 do STJ. Diante disso, requereu a retratação com relação à decisão monocrática para julgar procedente
s
os pedidos iniciais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida. Afirmou que a via
eleita pela parte agravante
não é
adequada
,
pois não cabe agravo interno em face de acórdão.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cabimento do Agravo Interno

O Agravo Interno perante a Turma Recursal é o recurso para impugnar o julgamento do Recurso Inominado por meio de Decisão Monocrática (
arts
. 932 e 1.021 do CPC).

No caso dos autos, em que pese a parte agravada alegue que o Agravo interno está sendo interposto contra Acórdão proferido pela turma Recursal, fato é que a decisão agravada se trata de decisão monocrática (ID 229380174/PJe2), sendo o Agravo Interno a via adequada e não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito do Agravo Interno.

A parte reclama
nte
, ora agravante, alegou que o histórico da negativação no SCR deve ser integralmente excluído após o pagamento ou decurso do prazo prescricional.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"
Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (no prazo de 5 anos, conforme Súmula 323 do STJ -
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016). No caso de registro no SCR, após o adimplemento, o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente, não ensejando conduta ilícita (N.U 1062056-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024; N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023).Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante apresentou um Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 225689186/PJe2), que contém todo o seu histórico de débito, mas que se encontra sem registros do reclamado na coluna “Prejuízo”, a partir do mês 03/2019.O que o reclamante pretende, na verdade, é que o seu histórico seja apagado, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central. Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada
".

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante apresentou um Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 225689186/PJe2), que contém todo o seu histórico de débitos, mas que se encontra sem registros do reclamado na coluna “Prejuízo”.

O que o reclamante pretende, na verdade, é que o seu histórico seja apagado, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central.

Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada.

Em exame das razões do agravo interno, verifica-se que a agravante confunde a inscrição de dívidas legítimas e ilegítimas, situações que são diferentes e merecem soluções diferentes.

No caso de inscrição legítima, ocorrendo o pagamento ou o decurso do prazo prescricional, o registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central caracteriza conduta ilícita apenas se continuar constando na coluna "dívida vencida" e "dívida em prejuízo", após cinco
anos
, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022. Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda. Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

Em igual sentido, outros julgados da Turma Recursal: N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023.

Já em caso de inscrição indevida, como na hipótese de inexistência da dívida, todo o histórico deve ser excluído, o que, porém, não é caso reportado nestes autos.

A pretensão da parte reclamante, em verdade, consiste na exclusão do histórico do inadimplemento, o que não se aplica ao caso, visto que as inscrições são legítimas e devem ser excluídas apenas da coluna "dívida vencida" e "dívida em prejuízo", a partir da data do pagamento ou prescrição, no entanto, mantendo-se o histórico.

Tal situação é clara e até mesmo óbvia, tanto que, mesmo em se tratando de inscrições no Serasa, o histórico permanece, sendo possível obter extrato das inscrições anteriores, inclusive constando as datas de inclusão e exclusão do registro.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está em perfeita harmonia com as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Indefiro
o pedido de sustentação oral formulado no ID 239260691/PJe2, visto que inadmissível em Agravo Interno (art. 49, § 2o, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT e N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024